Tribunal: TJBA
Processo: 0000130-94.2011.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000130-94.2011.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA NA ZONA RURAL. LEI MUNICIPAL REVOGADA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato que suprimiu gratificação por exercício em escola na zona rural. Sentença concede a segurança, determinando o pagamento da gratificação com base na lei antiga. Município recorre.

II. Questões em discussão:

a) Saber se os servidores possuem direito adquirido ao percentual de gratificação previsto na lei revogada.

b) Saber se a redução do percentual da gratificação pela lei nova viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. Razões de decidir:

a) Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico.

b) O princípio da irredutibilidade de vencimentos impede a redução do montante global da remuneração do servidor.

c) A lei nova, ao reduzir o percentual da gratificação, não pode resultar em diminuição do valor nominal recebido pelos servidores à época da lei anterior.

d) A gratificação deve ser paga com base na lei nova, desde que mantido o patamar remuneratório já atingido pelos servidores sob a vigência da lei antiga.

IV. Disposto e Tese:

Recurso parcialmente provido para conceder em parte a segurança, determinando que o Município pague a gratificação: (i) com base na lei antiga, no período em que ela vigorou; e (ii) com base na lei nova, a partir de sua vigência, desde que mantido o patamar remuneratório anterior.

Tese de julgamento:

"1. Servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, mas a irredutibilidade de vencimentos impede a redução do montante global da remuneração. 2.
Lei nova que reduz o percentual de gratificação deve ser aplicada de forma a manter o patamar remuneratório já atingido pelos servidores sob a vigência da lei antiga."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000130-94.2011.8.05.0258,
de Teofilândia, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

; e Apelado
FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos de fato e direito do relatório e voto.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA